Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705976-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55887653) interposto por ELAINE CRISTINA MARTINS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a tutela requerida, bem como a justiça gratuita. Em suas razões recursais, pleiteia a recorrente a limitação dos consignados em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, bem como os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 184376583 do processo referência): A autora pleiteia medida cautelar antecedente, no sentido de que sejam limitados os descontos levados a efeito pela requerida em conta corrente e consignados em folha de pagamento. Afirma que enfrenta dificuldades para a manutenção de suas obrigações mensais, diante do montante financiado junto às instituições financeiras. Pois bem. Tenho que o caso é de indeferimento do pedido liminar. Nada obstante entendimentos contrários, tenho que a ingerência estatal em obrigações livremente assumidas pelos indivíduos deve se dar em estrita atenção ao ordenamento legal. No caso concreto, não verifico, a partir de uma cognição sumária, que os descontos realizados pela requerida junto à folha de pagamento da autora suplante o limite normativo de 30% sobre seus rendimentos. No caso dos pagamentos realizados através de débito automático em conta corrente, não há que se falar em regra limitadora para assunção de obrigações entre as partes, devendo o consumidor observar sua capacidade econômico-financeira para fins de contratação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. POSTULAÇÃO PAUTADA EM SIMPLES ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUA SUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela cautelar de urgência requerida, na origem, em caráter antecedente, ainda que com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pressupõe a cumulativa demonstração dos requisitos postos no art. 300 do CPC. A mera alegação de superendividamento e de possível prejuízo à subsistência da agravante, não é, por si só, suficiente a justificar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente, notadamente quando a postulação, pautada na Lei 14.181/2021, vem desacompanhada dos requisitos exigidos por referido ato normativo, como o é a apresentação de plano de pagamento (art. 104-A, caput, CDC). 2. Aos servidores públicos distritais, aplica-se o art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e o art. 2o da Lei 14.131/2021, cuja leitura conjunta leva à conclusão de que os descontos efetuados diretamente no contracheque não podem ser superiores a 35% do valor da remuneração ou do subsídio, limite este não ultrapassado no caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 do STJ, reconheceu a licitude dos descontos referentes a parcelas de empréstimos bancários em conta corrente - ainda que utilizada para recebimento de salário -, desde autorizados pelo mutuário, sendo inaplicável, por analogia, disposições legais que limitam a incidência de descontos em folha de pagamento. 4. A não constatação da probabilidade do direito vindicado em uma análise inicial do caso obsta a concessão de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente. 5. agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1710449, 07123821220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendendo não se encontrar presente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência. Fica a requerente intimada a emendar a petição inicial para fins encontrados no artigo 310 do CPC, em 15 dias. I. O pleito foi integrado pela decisão de ID 184663089 (autos de origem), que decidiu os embargos de declaração opostos pela recorrente: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que não houve decisão acerca do pedido de gratuidade de justiça. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão: "Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, é o caso de seu indeferimento porque não houve a demonstração pela interessada de que não detém capacidade econômica para suportar os encargos advindos do processo sem prejuízo do desempenho de seu sustento e de sua família." No mérito, no que tange sobre o pedido subsidiário formulado na alínea “c”, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, acolho em parte os presentes embargos. Pois bem. A respeito do benefício da justiça gratuita expendido no art. 98 do Código de Ritos, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os proventos da autora, escrivã da Polícia Federal, são superiores à média nacional, haja vista que o impresso de ID 55848777 demonstra o recebimento, em janeiro de 2024, de R$ 21.349,01 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e um centavo) brutos mensais. Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da hipossuficiência econômica. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos nos seus contracheques, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, em relação aos compromissos financeiros elencados no petitório de ID 50731512, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas, mesmo aquelas relacionadas ao tratamento da própria saúde, contraídas espontaneamente pela parte. Assim e a partir de um juízo de cognição sumária, não vislumbro presente a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da medida de urgência acerca da gratuidade de jusitça. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo a analisar o pedido de limitação dos consignados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da recorrente. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o art. 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda sobre o caso em apreciação, o artigo 421, caput, do Código Civil, assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. O Tribunal da Cidadania tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não deve se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Confiram-se ementas recentes de acórdãos da colenda Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); Da mesma forma, segue o entendimento desta egrégia Corte: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. LIMITAÇÃO GLOBAL AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Tratando-se de servidor público civil estatutário, a matéria é regida pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". A referida Lei 10.820/2003 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado celebrados por empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 2 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e em conta corrente. 3 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 4 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente" (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. (Acórdão 1430597, 07086125820218070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP). 4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente. 5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1269890, 07488973720198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). De acordo com o documento de ID 5584877, a requerente é escrivã de Polícia Federal - classe especial, auferindo proventos brutos no importe de R$ 21.349,01 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e um centavo). Subtraídos os valores dos descontos compulsórios relativos ao imposto de renda retido na fonte e contribuição do plano seguridade social equivalentes ao total de R$ 5.463,98 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), sobeja o rendimento líquido correspondente a R$ 15.885,03 (quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos). A despeito da insurgência da recorrente, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade, porquanto não demonstrado pela correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente. Aliás, é comum nos contratos bancários desta espécie a existência de cláusulas autorizativas no sentido de que, não dispondo o mutuário de margem consignável para quitar as prestações de mútuos firmados na modalidade consignada, poderá o banco debitar diretamente da sua conta corrente. Os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, não se podendo descuidar que o mutuário possui compreensão das consequências legais dos ajustes firmados. Assim, não vejo como suspender o pagamento das parcelas questionadas, uma vez que os contratos de empréstimos avençados não se encontram, ao menos numa análise perfunctória, eivados de nulidade. Vale dizer, o direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente do autor deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador